Tribunal: TJPA
Processo: 0007748-63.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007748-63.2016.8.14.0097

APELANTE: TEODORO MADEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º,
INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (DUAS VEZES) E 213 C/C 226, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Teodoro Madeira Neto
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 (duas vezes) e 213 c/c 226, inciso I, todos do Código Penal, à sanção de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, de ambos os delitos. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (Num. 13127798 - Págs. 1 a 7).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 13127796 - Págs. 9 a 10, Num. 13127797 - Págs. 1 a 11 e Num. 13127796 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 14447983 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13127795 - Págs. 3 a 8):

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
(art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB): A materialidade restou comprovada, através do depoimento das vítimas e auto de reconhecimento de pessoa, todos do IPL, provas corroboradas com os depoimentos prestados em juízo.

Quanto a autoria, apesar da negativa do acusado, entendo que restou plenamente comprovado, vejamos:

A vítima M.F.M.D.S., afirmou, ...que foi vítima de um assalto no Caiçaua, no trapiche; que a depoente tinha uma canoa e vou ver a canoa com o esposo; que quando a depoente e seu esposo passaram por cima do trapiche, passaram por eles; que encostaram a arma na cara da depoente e na cara do seu esposo; que mandaram a depoente e seu esposo deitar; que a depoente e seu esposo estavam sozinhos; que mandaram a depoente tirar a roupa; que levaram a bicicleta, sandália e camisa do seu esposo; que levaram a lanterna que era de laser; que levaram a pulseira do seu esposo e o relógio da depoente; (...) que empurraram seu esposo pelas costas e ele caiu na maré; que a depoente ficou sozinha, que mandaram a depoente levantar do chão e descer para a canoa; que mandaram a depoente tirar a roupa e deixar dentro da canoa; que mandaram a depoente subir novamente; que a depoente ficou sentada; (...) que os assaltantes ficaram conversando e depois mandaram a depoente ir; que a depoente saiu correndo sem roupa; (...) que reconheceu SANDRO na delegacia de Mosqueiro; que SANDRO estuprou a depoente; que antes do seu esposo pular na água o SANDRO fez o ato; que manteve conjunção carnal com a depoente; que reconheceu dois dos acusados, o que fez o ato com a depoente e um que embarcava seus pertences; Às perguntas da defesa, respondeu, com relação ao crime em desfavor da depoente, que ela não sabe descrever pelo nome quem fez o que; que o acusado que praticou violência contra a depoente é moreno, alto e magro; que ele tinha uma tatuagem no braço, que era uma teia de aranha no braço direito; que o outro era baixinho, um pouco mais alto que a depoente; que houve cópula... [grifei]

A vítima S.R.S.C., declarou, ...que chegaram no local; que o depoente tinha uma canoa; que jogaram o depoente no chão; que pegaram sua esposa e jogaram para o outro lado; que mandaram o depoente pegar uma canoa; que jogaram o depoente na água; que nesse momento já tinham roubado o depoente; que já tinham pegado a bicicleta, uma lanterna, uma sandália do depoente; que os assaltantes queriam a canoa; que o depoente não conseguiu tirar a canoa, porque estava no cadeado; que o depoente subiu novamente no trapiche; que jogaram o depoente novamente na água para pegar o viveiro de camarão; que o depoente saiu nadando e foi embora; (...) que não viu o estupro da sua esposa; que o depoente não viu porque estava longe dela; que teve conhecimento que sua esposa foi estuprada; que percebeu e ouviu o que estava acontecendo; que ele deixou sua esposa no trapiche; que mandaram a sua esposa tirar a roupa; que mandaram o depoente pegar um viveiro de camarão; que nesse momento o depoente foi embora e não sabe o que houve com sua esposa; (...) que depois encontrou sua esposa na casa do seu sobrinho; que sua esposa estava despida; que a esposa do depoente disse o que tinha acontecido; que a esposa do depoente reconheceu os acusados... [grifei]

Em consonância com os depoimentos das vítimas, a testemunha IPC JOAO FROTA ALVES DA SILVA, declarou, ...que não presenciou os fatos; que ficou sabendo dos fatos na ocasião que os acusados foram presos em Mosqueiro; que o depoente estava de plantão em Santa Bárbara; que a vítima se deslocou até a delegacia de Santa Bárbara para pedir apoio, porque soube por terceiros que os acusados tinham sido presos lá em flagrante; e o IPC da época em Santa Bárbara deslocou a vítima para fazer o reconhecimento em Mosqueiro; que chegando lá foi feito o reconhecimento dos acusados; que foi subtraído da vítima uma canoa, e mais pertences pessoais, uma lanterna; que mais valioso foi a canoa deles; que a vítima relatou que um dos acusados teve conjunção carnal com ela, mas o depoente não recorda do nome; que a vítima era uma senhora, acima de 30 anos; que a vítima relatou os fatos para a autoridade policial; que o depoente não teve contato com os acusados; que a vítima reconheceu na delegacia o nacional; que o depoente não recorda o nome; que a vítima reconheceu o nacional que a estuprou; (...) que não recorda se eles foram presos no mesmo dia; que a vítima relatou que os demais elementos deram apoio ao nacional que a violentou; que a vítima estava com o esposo dela; (...) que os fatos ocorreram no período da noite; que não recorda se foi encontrado a arma que eles utilizavam; que não recorda o tipo de arma utilizado; Às perguntas da defesa, declarou, que foi recuperado a canoa; que acha que a vítima foi encaminhada para fazer exames; que não teve mais conhecimento de crimes praticados pelo acusado presente... [grifei]

Por fim, ante a ausência de testemunha de defesa, este juízo passou a ouvir o acusado TEODORO MADEIRA NETO, declarou, ...que não teve participação nos fatos; que EDINALDO alugou um barco para o depoente pescar com dois amigos de Belém; que no dia seguinte a polícia foi com eles para pegar o depoente como se estivesse participado do assalto; que o depoente foi preso em Mosqueiro; que lembra do assalto mais não teve participação; que acha que não foi reconhecido; que conhecia apenas o EDINALDO... [grifei]

Pois bem, com base nas provas orais reproduzidas e reconhecimento dos acusados, descabida a pretensão de absolvição da defesa. No que tange a falta de provas para imputação do delito em questão, as vítimas foram coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos. E, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, nos delitos contra o patrimônio, diante do fato de, na grande maioria das vezes, ocorrerem às ocultas, a palavra da vítima deve ter valor probatório qualificado, sobretudo se aliada às demais provas existentes nos autos – reconhecimento dos acusados -, conforme se verifica no caso concreto.

A defesa pleiteia ainda o não reconhecimento da qualificadora do uso da arma de fogo, tendo em vista que nestes autos a arma não foi apreendida e inexiste laudo pericial de potencialidade. Argumentos, que mais uma vez, entendo sem fundamentos plausíveis. Haja vista, que é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como no presente caso, a palavra das vítimas.

Desta feita, a prova se mostra segura a respeito do fato delituoso e da autoria, recaindo na pessoa do acusado Teodoro Neto.

DAS MAJORANTES – CONCURSO DE PESSOAS E VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA (§2º, I e II, art. 157 do CPB)

Vislumbro dos autos, que o delito restou demonstrado ter sido cometido em concurso de pessoas, sendo a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, conforme declarações dos ofendidos.

Taxativas, uníssonas e coerentes foram as vítimas em juízo ao afirmarem que eram 04 (quatro) elementos (quantidade excessiva de agentes) com uma arma de fogo, que renderam, constrangeram e restringiram suas liberdades. Friso, que o Sr. S.R.S.C. precisou fugir a nado e a sua esposa M.F.M.D.S. após sofrer diversas humilhações, fugiu dos malfeitores pela mata totalmente despida.

Dessa forma, menciono que além do uso da arma de fogo, visualizo maior periculosidade do réu e maior vulnerabilidade das vítimas, quando o acusado age sob a proteção/auxílio de comparsas, devendo assim responder de forma mais grave pela ação, como ocorreu no presente caso. Em razão disso, fixo em 3/8 (três oitavos) o aumento das referidas majorantes.

DO CONCURSO FORMAL DO CRIME (art. 70 do CPB)

Da majorante em comento, analisando os autos, as provas dão conta que o crime foi praticado num mesmo contexto fático, abordagem das vítimas mediante uma só ação, configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, visto que violados patrimônios distintos (pertences pessoais das vítimas).

(...)

DO CRIME DE ESTUPRO (art. 213 do CPB):
A materialidade e autoria do crime, restou comprovada através do depoimento da própria vítima M.F.M.D.S. tanto na fase inquisitorial como na fase judicial e depoimento da testemunha policial. Com o fito de evitar redundância na transcrição dos depoimentos acima, transcrevo em partes. Vejamos:

A vítima M.F.M.D.S., afirmou, ...que mandaram a depoente tirar a roupa e deixar dentro da canoa; que reconheceu SANDRO na delegacia de Mosqueiro; que SANDRO estuprou a depoente; que antes do seu esposo pular na água o SANDRO fez o ato; que manteve conjunção carnal com a depoente... [destaquei]

A vítima S.R.S.C., declarou, ...que teve conhecimento que sua esposa foi estuprada; que percebeu e ouviu o que estava acontecendo; que ele deixou sua esposa no trapiche; que mandaram a sua esposa tirar a roupa... [destaquei]

Corroborando com os depoimentos ao norte, a testemunha IPC JOAO FROTA ALVES DA SILVA, declarou, ...que a vítima relatou que um dos acusados teve conjunção carnal com ela, mas o depoente não recorda do nome; (...) que a vítima relatou que os demais elementos deram apoio ao nacional que a violentou; que a vítima estava com o esposo dela... [destaquei]

Neste contexto, com base nas declarações transcritas, entendo que o pleito defensivo requerendo a absolvição do acusado no delito de estupro por insuficiência de provas de materialidade e autoria, não merece acolhida. Percebo que a palavra da vítima não ecoa vazia como prova da consumação do delito, o depoimento do esposo da vítima e da testemunha policial são conclusivos para o entendimento desta magistrada que houve conjugação carnal.

Ainda, no que concerne a tese defensiva da ausência de materialidade por falta de laudo pericial, até entendo o esforço argumentativo da defesa, mas não há como acolher. A jurisprudência entende que é prescindível o laudo pericial quando restar demonstrado a ocorrência do delito por outras fontes de provas, como no caso concreto, constato, a palavra da vítima aliada aos depoimentos testemunhais, ambas as provas são suficientes para endossar um decreto condenatório, tendo em vista, não vislumbrar qualquer indício de que tivesse a vítima e as testemunhas ouvida em juízo, motivos para imputar levianamente tal conduta criminosa ao réu, logo, há que se dar crédito à versão apresentadas em juízo.

Além do mais, ainda que o laudo pericial seja importante instrumento probatório na persecução processual, o magistrado não deve formar seu convencimento apenas com base nesse recurso, ante a existência de outros elementos de provas que consta nos autos.

Reiteradamente, já decidiu este E.TJ:

(...)

Nesta conjuntura, seria um contrassenso a absolvição do réu, razão que o presente caso, não merece acolhida do artigo 386, do Código de Processo Penal, como requer a defesa, repito, não encontro nos autos razões que desqualifiquem o depoimento da vítima e das testemunhas, pelo contrário, constato que as provas se mostram seguras a respeito da materialidade e autoria do delito apurado, recaindo na pessoa do acusado Teodoro.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Reconhecimento de pessoa constante na Num. 13127770 - Pág. 15, realizado pela vítima Sebastião Reginaldo Sousa Cordeiro, no qual o ora recorrente é identificado como um dos autores do delito;

b)

Depoimento extrajudicial (Num. 13127770 - Págs. 11 a 14) e judicial das vítimas Sebastião Reginaldo Sousa Cordeiro e M.F.M. dos S. (mídias de Num. 13127804 a 13127808), harmônicos e uníssonos, corroborando os fatos narrados na denúncia – tanto do crime de roubo quanto ao de estupro contra vítima M.F.M. dos S., ambos em concurso de pessoas e sobre o emprego de arma de fogo.

c)

Corroborados pelo depoimento do policial João Frota Alves da Silva – o qual acompanhou as vítimas para fazer o reconhecimento dos acusados.

Embora a vítima M.F.M. dos S. afirme que quem praticou o ato de estupro foi o corréu Sandro, é possível concluir do acervo probatório que os demais corréus deram suporte à prática daquele – rendendo a vítima, seu esposo e assistindo ao crime sem coibir tal prática –. Destaca-se, que, inclusive, a vítima, narra em juízo que após o ato sexual, foi oferecida aos outros corréus, sendo induvidosa, a concorrência daqueles, dentre eles o ora apelante, para a conduta típica (REsp n. 1.175.623/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015.); (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.)

Acrescento, também, que, extrajudicialmente, ambas as vítimas narraram que o ora recorrente e os demais corréus foram encontrados na posse de parte da
res furtiva
(canoa de propriedade Carlos Cordeiro da Cruz), Num. 13127770 - Págs. 11 a 14, corroborado pelo depoimento, judicial, do policial João Frota Alves da Silva, confirmando que foi recuperada somente a canoa (mídia de Num. 13127800 a 13127804), o que, conjuntamente, reforça a certeza da autoria delitiva;

Desse modo, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade dos crimes, inclusive quanto à majorante de desses.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Evidenciado que a Corte Estadual, com base nas provas constantes dos autos, concluiu que "a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos colhidos nas fases administrativa e judicial, constitui-se de prova suficiente a demostrar, além de qualquer dúvida razoável, a conduta narrada na exordial acusatória"
, a pretensão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
.

4. O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça.

Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (grifei)

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Acerca da alegação de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, ante a não apreensão e perícia do armamento, enfatizo que, sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado da impressibilidade de tais, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto
.

Belém, 23/07/2024